Tribunal: STF
Processo: ARE 1379181
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recuperação judicial. Juízo competente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados.